Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012156-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA EVENTUAL E FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE FATURA EVENTUAL – FATURA RELATIVA A CONSUMO REGULAR – FATURA DENTRO DA MÉDIA E COMPATÍVEL COM O DESEMPENHO TRIFÁSICO – HISTÓRICO DE CONSUMO COM MÉDIAS SUPERIORES AO INVOCADO COMO MÉDIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – RECURSO GENÉRICO E NÃO CONFRONTA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OUTRAS AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É preciso que os fatos alegados na inicial sejam verossímeis e encontrem respaldo nas provas produzidas.

Não havendo fatura eventual ou apuração de irregularidade, mas emissão de fatura de consumo regular, inexiste verossimilhança na alegação de cobrança abusiva decorrente de fraude que não fora sequer apurada. Não havendo comprovação da alegada média de consumo (500 Kwh) e sendo comprovado, por meio das provas produzidas pelo próprio consumidor, que houve emissão e pagamento de faturas em valores muito superiores à alegada média, inexiste igualmente verossimilhança nas alegações, sobretudo quando ações impugnando outras faturas foram julgadas improcedentes em razão da comprovação de unidade trifásica, com exercício de atividade comercial.

Não havendo comprovação de cobrança de fatura de recuperação de consumo, mas sim de registro regular de consumo, o qual encontra respaldo nas provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os autos estão permeados de contradições e que o consumo aferido é regular, conforme outras ações igualmente já decidiram, razão pela qual julgou procedente o pedido contraposto, conforme trecho que cito:

Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 2.874,96
(dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do vencimento da dívida.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 32374313, no entanto,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3o, da Lei no 9.099/95).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença com argumento na ausência de prova da legalidade do corte, por se tratar de fatura abusiva com excesso de consumo. Alegou que a inspeção realizada é unilateral, que não assinou o laudo e que o enquadramento é irregular, pois não há indústria ou fábrica de rações no local e sim residência.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos. Em primeiro lugar, destaco que o recurso trata de perícia unilateral, laudo sem assinatura e outras alegações que não guardam correlação com o caso julgado, uma vez que a fatura constatada, referente ao mês de abril/2020, no valor de R$ 2.874,96, se refere a consumo regular e não recuperação de consumo.

Não há nos autos a juntada de laudo, TOI, ou descrição de perícia realizada ou aplicação de multa e recuperação de consumo, tanto que na contestação a tese é de consumo regular. A própria fatura demonstra, na descrição dos débitos, que houve consumo, não recuperação.

Aliás, o recurso é genérico e sequer impugna os fundamentos da sentença, que muito bem identificou várias contradições nas alegações iniciais, não havendo verossimilhança nos fatos narrados, conforme íntegra da sentença, que cito:

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório colacionado aos autos,
tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais
.

Consoante se extrai da confusa narrativa fática da peça de ingresso, verifica-se que o cerne da lide está relacionado à cobrança da fatura correspondente ao mês 04/2020 (no valor de R$ 2.874,96).

Pois bem, muito embora a Autora tenha informado que a sua média de consumo é representada por 500 kWh, bem como, que o seu consumo não está sendo faturado corretamente e ainda, que o extrato de faturas anexado aos autos demonstra a regularidade do pagamento de suas faturas,
entendo que as referidas considerações não possuem nenhum fundamento
.

Primeiramente, no que se refere à suposta média de consumo indicada pela Reclamante, não há nos autos absolutamente nenhuma prova de como a Reclamante encontrou o referido valor, tanto é que não apresentou a cópia das faturas correspondentes aos meses que entende ter ocorrido o faturamento correto.

Ademais, de suma importância registrar que, segundo fatura anexa ao Id. no 32362326, o histórico de consumo dos últimos 12 meses demonstra que
o consumo de energia mais baixo foi de 849 kWh
, o que, definitivamente, retira o alicerce da “média” informada pela consumidora.

Como se não bastasse, apesar de a Reclamante ter mencionado que o seu consumo não está sendo faturado corretamente, o “
Histórico de Contas
” (Id. no 32362334) protocolado junto à peça de ingresso demonstra não só que
foi registrada a leitura do equipamento para se aferir o consumo do mês 04/2020
(não havendo de se falar em faturamento pela “média”), mas, precipuamente,
a flagrante situação de inadimplência em que se encontra a Reclamante
.

Oportuno registrar que chamou a atenção deste juízo o fato de a Autora ter informado que as faturas que se encontram em aberto (julho, outubro, novembro, dezembro/2019 e janeiro, fevereiro, março/2020) estão sendo “discutidas” em outros autos.

Após promover a análise dos processos relacionados na inicial (
1009325-32.2019.811.0002
;
1016819-45.2019.811.0002
;
1018274-45.2019.811.0002
;
1006002-82.2020.811.0002
e
1009841-18.2020.811.0002
) junto ao sistema PJE, este juízo constatou que, com exceção da decisão proferida no processo 1016819-45.2019.811.0002 (o qual se encontra em grau de recurso),
em todas as demais demandas o juízo singular vem contemplando a improcedência dos pedidos iniciais
e, por corolário,
reconhecendo a legitimidade dos débitos questionados pela consumidora
.

De forma diversa das alegações iniciais, contemplo o entendimento de que o fato de ter sido registrada a leitura no medidor da UC (
caso contrário, a data de leitura não teria sido lançada no histórico apresentado pela própria Reclamante
) demonstra que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da concessionária de energia (artigo 14, § 3o, I, do CDC) e ainda, que o consumo aferido pelo aparelho de medição corresponde justamente ao que foi usufruído pela Demandante.

Não se pode olvidar o fato de a Reclamante ter apresentado apenas alegações genéricas, bem como, totalmente desprovidas de suporte documental, tanto é que não foi apresentada nenhuma prova acerca da regularidade de suas instalações elétricas ou se o equipamento medidor se encontrava maculado por algum vício (o que poderia ser atestado por meio de eventual laudo pericial).

Por mero amor ao debate, verifico que a fatura apresentada pela Autora demonstrou que o seu imóvel está enquadrado em uma classe “
Industrial
” e possui ligação “
trifásica
”, ou seja,
normalmente destinadas a locais em que o consumo de energia é bem mais expressivo do que em uma residência convencional
.

Outrossim, convém alvitrar que, em sede de impugnação (Id. no 34824099), em que pese o visível esforço da Reclamante, a mesma sequer se dignou em apresentar registros fotográficos do seu imóvel e ainda, não fez a mínima questão de apresentar alguma prova em audiência de instrução e julgamento (
tanto é que postulou pelo julgamento antecipado da lide
), motivo pelo qual, tenho que a narrativa inaugural carece de verossimilhança.

In casu
, restando comprovado que houve registro de leitura na UC, bem como, que não havia nenhuma irregularidade maculando o equipamento medidor existente no imóvel, entendo que o simples fato de terem sido apurados valores com os quais a Reclamante não concorda, por si só, não se revela motivo suficiente para atribuir qualquer irregularidade na cobrança perpetrada pela Concessionária Ré, motivo pelo qual, entendo que a pretensão declaratória não reivindica a guarida deste juízo.

Visando corroborar a sucinta fundamentação até então exarada no presente
decisum
, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
As provas adunadas aos autos não comprova o fato constitutivo do direito autoral
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Consumidor que não trouxe documentos aptos a demonstrar o alegado excesso de cobrança
.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que não afasta o ônus do autor de provar o fato constitutivo de seu direito
. Inteligência da súmula 330 desta Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00442695920138190004, Relator: Des(a). Antônio Carlos Dos Santos Bitencourt, Data de Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Sétima Câmara Cível)
.”. (Destaquei).

Já no que diz respeito à pretensão indenizatória (a título de danos morais) almejada pela Demandante, entendo que a mesma deve ser igualmente refutada.

Com a devida
vênia
às explanações inaugurais, entendo que a Reclamante não foi submetida a qualquer constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja,
não teve violado nenhum dos atributos inerentes à sua personalidade
.

Convém reiterar que a cobrança direcionada à Postulante não se encontra contaminada por qualquer irregularidade e ainda,
refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da Concessionária de Energia
, não havendo de ser cogitada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil).

Por mero amor à fundamentação, consigno que, ainda que a Reclamante tivesse sido vítima de uma cobrança indevida (
o que não é o caso dos autos
), tal situação não teria extrapolado a esfera de um mero dissabor, pois, a Concessionária
não chegou a incluir o nome da consumidora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito ou ainda, suspender o fornecimento da energia destinada à UC
.

Segundo entendimento jurisprudencial, a mera cobrança de valores, ainda que de forma indevida, não dá ensejo ao reconhecimento de qualquer abalo de cunho extrapatrimonial, conforme pode ser verificado pelo julgado que, por analogia, segue colacionado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente
, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito,
não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
. (Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 09/11/2016).
”. (Destaquei).

Registra-se que, apesar de a Reclamante ter mencionado na inicial que, na data de 19/05/20, recebeu uma ligação da Reclamada informando sobre o corte da energia da UC,
tal prática não restou devidamente comprovada nos autos
e ainda, encontra-se fortalecida pela contrariedade dos argumentos iniciais que, em um momento postula pela abstenção da suspensão do fornecimento de energia e em outro pelo restabelecimento do serviço.

O fato é que, além de a Reclamante não ter apresentado provas acerca de qualquer corte de energia (tanto é que, reitero, postulou pelo julgamento antecipado da lide), verifica-se na “
Ficha Cadastral
” anexa ao Id. 34485511 que, desde 02/03/2012, não existem registros de desligamento de energia, o que enfraquece sobremaneira as alegações da consumidora.

Por derradeiro, considerando que a Autora não apresentou provas mínimas no tocante aos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente as pretensões inaugurais.

Com efeito, restaram demonstradas inúmeras contradições nos autos. Primeiro porque apesar de alegar se tratar de pessoa idosa com média de consumo em torno de 500 Kwh, restou demonstrado nos autos consumo extremamente elevado para uma pessoa com essa condição, pois há registros anteriores com valores mínimos superiores a 800 Kwh, não havendo comprovação do alegado. Não houve comprovação do alegado corte do serviço, ora requerendo o restabelecimento do serviço e ora a proibição de corte.

Outrossim, as demais ações discutindo outras faturas foram julgadas improcedentes, o que comprova que se trata de unidade consumidora trifásica, na qual apesar de negar, exerce atividade comercial.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É preciso que os fatos alegados na inicial sejam verossímeis e encontrem respaldo nas provas produzidas.

Não havendo fatura eventual ou apuração de irregularidade, mas emissão de fatura de consumo regular, inexiste verossimilhança na alegação de cobrança abusiva decorrente de fraude que não fora sequer apurada. Não havendo comprovação da alegada média de consumo (500 Kwh) e sendo comprovado, por meio das provas produzidas pelo próprio consumidor, que houve emissão e pagamento de faturas em valores muito superiores à alegada média, inexiste igualmente verossimilhança nas alegações, sobretudo quando ações impugnando outras faturas foram julgadas improcedentes em razão da comprovação de unidade trifásica, com exercício de atividade comercial.

Não havendo comprovação de cobrança de fatura de recuperação de consumo, mas sim de registro regular de consumo, o qual encontra respaldo nas provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020